Tribunal: TJMT
Processo: 1040315-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040315-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIELA VITORIA LIMA MANDUCA - CPF: 030.192.221-76 (ADVOGADO), GEAN CARLOS LOPES SIQUEIRA - CPF: 014.564.711-04 (AGRAVANTE), INGRID ELLEN LOPES SIQUEIRA - CPF: 008.784.831-79 (AGRAVADO), HEBERT HENRIQUE LOPES SIQUEIRA (AGRAVADO), H. C. L. S. (AGRAVADO), HEVELIN CRISTINA LOPES SIQUEIRA (AGRAVADO), HEMILI VITÓRIA LOPES SIQUEIRA (AGRAVADO), INGRID ELLEN LOPES SIQUEIRA - CPF: 008.784.831-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. M. L. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Citação Por Edital. Validade Do Ato. Posterior Apresentação De Novo Endereço. Necessidade De Nova Tentativa De Citação Pessoal. Observância Do Contraditório. Rito Do Art. 528, §7o,
Cpc
. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação pessoal do executado em novo endereço, mantendo válida a citação por edital já realizada no cumprimento de sentença alimentar. Também se discute a regularidade da execução no que tange à cumulação indevida de parcelas pretéritas para fins de prisão civil.

Ii
. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação editalícia do devedor é válida diante da posterior apresentação de novo endereço pela parte exequente; (
ii
) saber se é legítima a inclusão de parcelas pretéritas no cálculo da dívida exequenda para fins de prisão civil; (
iii
) saber se há necessidade de nova citação pessoal antes da decretação de eventual prisão civil, à luz da indicação concreta de novo endereço pelo credor.

Iii
. Razões de decidir

3. A citação por edital foi legitimamente realizada após diligências infrutíferas, inclusive com consulta ao sistema SNIPER, não se configurando nulidade do ato praticado.

4. A apresentação de novo endereço pela própria parte exequente, após a citação editalícia, impõe nova tentativa de citação pessoal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da possibilidade de prisão civil.

5. A decretação da prisão civil com base em valor que inclui parcelas anteriores às três últimas prestações afronta o disposto no art. 528, §7o, do CPC e a Súmula 309 do STJ.

6. É imprescindível a discriminação dos valores em execução, distinguindo-se os que se submetem ao rito da prisão civil e aqueles sujeitos exclusivamente ao rito patrimonial, para que o executado possa exercer defesa plena.

7. Os honorários da curadora especial deverão ser fixados oportunamente na sentença, conforme o grau de atuação processual.

Iv
. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por edital realizada após esgotadas as diligências para localização do devedor, devendo, contudo, prevalecer a citação pessoal quando houver posterior indicação concreta de novo endereço. 2. A prisão civil por dívida alimentar somente pode ser decretada com base nas três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução e nas vencidas no curso do processo. 3. A ausência de citação pessoal obsta a decretação de prisão civil, mesmo após citação por edital, quando há indicação posterior de endereço preciso para localização do executado."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 72, II, 85, §1o, 239, 256, 528, §7o; CF/1988, art. 5o, caput e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 309; TJ-MT, AI no 1017361-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gean Carlos Lopes Siqueira
em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1002327-77.2023.8.11.0044, da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de citação pessoal do executado, sob o fundamento de que a citação por edital já havia sido realizada.

Inconformado, o agravante requer o provimento do presente recurso para: (i) declarar nulidade da citação por edital e determinar nova citação pessoal nos endereços indicados; (
ii
) vedar a inclusão de parcelas pretéritas no rito da prisão civil (art. 528, §7o, CPC); (
iii
) determinar que a exequente junte cópia completa dos autos de divórcio; (
iv
) expedição de certidão para cobrança de honorários da advogada dativa (ID 328791378).

Deferido o efeito suspensivo em sede liminar (ID 328977384), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 330334880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. No mérito, opinou pelo desprovimento do presente recurso (ID 336159355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - ADMISSIBILIDADE

II.1 - Da Tempestividade

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de intempestividade, argumentando que a decisão agravada foi proferida em 25/04/2025 e o recurso interposto apenas em 12/11/2025.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

Na ausência de defesa constituída, o prazo recursal conta da intimação do defensor nomeado. O executado foi citado por edital, o que indica situação de revelia e ausência de contato, inexistindo nos autos qualquer advogado constituído em seu favor.

Nos termos do art. 72, II, do CPC, o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. A nomeação da curadora especial ocorreu apenas em 21/10/2025 (publicação da decisão ID 209151964), e o recurso foi interposto em 12/11/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a contagem pelo calendário judicial e a ausência de suspensão ou recesso no período.

Assim, o recurso é tempestivo.

II.2 - Do Cabimento e da Gratuidade de Justiça

O recurso é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, considerando que foi citado por edital, encontra-se em situação de revelia e está sendo representado por curadora especial nomeada pelo juízo.

III - MÉRITO

III.1 - Da Alegada Nulidade da Citação por Edital

O Agravante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados todos os meios de localização.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o executado
se encontrava
em lugar incerto e não sabido à época
da propositura do cumprimento de sentença
. Foram empreendidas diversas diligências para sua localização: tentativas de citação via telefone celular, que restaram infrutíferas (ID 134419153); diligências em dois endereços distintos, nos quais o executado não foi encontrado (ID 134419153 e 158535285); e consulta ao sistema SNIPER para obtenção de endereço atualizado.

Assim, as tentativas de citação pessoal foram reiteradas e infrutíferas, preenchendo os requisitos legais para a realização da citação por edital, até porque a adoção de diligências efetivas e sucessivas para localização do réu demonstra o esgotamento dos meios razoáveis, nos termos exigidos pela legislação.

O simples fato de, após algum tempo, os autores indicarem novo endereço do executado não tem o condão de invalidar o ato citatório anterior regularmente praticado. O surgimento de novo endereço apenas após a efetivação da citação editalícia não retroage para invalidar ato já regularmente consumado.

Neste sentido, é o recente entendimento desta Primeira Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital, em ação de usucapião de imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital deve ser considerada nula diante da posterior indicação de endereço da parte ré pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As tentativas de citação pessoal foram reiteradas e infrutíferas, preenchendo os requisitos legais para a realização da citação por edital. 4. O surgimento de novo endereço apenas após a efetivação da citação editalícia não tem o condão de retroagir para invalidar o ato já regularmente praticado. 5. Diante de múltiplas diligências frustradas e localização incerta ou ignorada da parte, a citação por edital é medida legítima e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital realizada após diversas tentativas frustradas de localização do réu, ainda que posteriormente venha a ser indicado novo endereço."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000210375762001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 21.07.2021.

(N.U 1017361-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 30/09/2025, pub. DJE 02/10/2025)

Portanto, diante da prova de esgotamento das diligências cabíveis, e da inexistência de endereço válido à época, mostra-se legítima e válida a citação por edital.

III.2 - Da Necessidade de Citação no
n
ovo
e
ndereço

Noutro turno, a defesa do agravante postula
a reforma da decisão agravada para
que seja deferida a citação pessoal do executado no endereço indicado na petição ID 189381974 dos autos originários.

A decisão agravada indeferiu a citação pessoal do devedor nos seguintes termos:

"[...] VISTOS. Observa-se do feito que foi deferida a citação do executado por meio de edital (ID 168408637), conforme ID 168500290. Não obstante, o executado não se manifestou (ID 178966213). Dessa forma, indefiro o pleito carreado ao ID 189381974. Assim sendo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. Cumpra-se. [...]"

O pedido merece acolhimento.

A própria parte autora (exequente), após a citação editalícia, trouxe aos autos novos dados concretos para citação pessoal do executado (ID 189381974), informando endereço atualizado e número de telefone, inclusive com fotografia da fachada do estabelecimento comercial.

Esses dados concretos foram indevidamente ignorados pelo juízo de origem, que manteve a citação ficta sob o fundamento de que o ato citatório já havia sido realizado.

Tal entendimento não pode prevalecer.

É cediço que a citação constitui ato processual de extrema relevância, porquanto viabiliza ao demandado o conhecimento da ação proposta em seu desfavor e, consequentemente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a citação pessoal deve sempre ser privilegiada em detrimento da citação ficta, notadamente quando a própria parte credora fornece elementos concretos de localização do devedor. A citação por edital, por sua natureza ficta, não assegura o efetivo conhecimento da demanda pelo réu, servindo apenas como ficção jurídica para viabilizar o prosseguimento do feito.

A situação se agrava sobremaneira quando se considera que o processo envolve a possibilidade de decretação de prisão civil, medida coercitiva de natureza extrema que restringe o direito fundamental à liberdade, exigindo redobrada cautela na garantia do direito de defesa.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 239, estabelece que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado", evidenciando a essencialidade do ato citatório para a regular formação da relação processual e para o exercício pleno do contraditório.

Assim, havendo nos autos informação concreta de endereço onde o executado pode ser localizado, fornecida pela própria parte exequente, impõe-se a realização de diligência para citação pessoal, a fim de garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, especialmente em demanda que pode culminar na restrição da liberdade do devedor.

III.3 - Da Obscuridade do Título Executivo Quanto aos

Beneficiários dos Alimentos

a) Da vedação de parcelas pretéritas no rito da prisão:

O art. 528, §7o, do CPC é taxativo ao dispor que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

No mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Verifica-se dos autos que a petição inicial requereu a cumulação de ritos, pleiteando prisão civil pelo valor de R$ 3.958,68 (três parcelas) e penhora pelo valor de R$ 178.762,14 (parcelas pretéritas). Contudo, a decisão que recebeu a inicial (ID 125195544) determinou a citação apenas sob pena de penhora, omitindo-se quanto ao rito da prisão.

Posteriormente, a parte exequente requereu a expedição de mandado de prisão civil pelo valor de R$ 33.657,46 (ID 193390972), montante que representa mais de oito vezes o valor inicialmente previsto para o rito coercitivo, o que sugere possível inclusão de parcelas pretéritas que deveriam ser cobradas exclusivamente pelo rito da penhora.

Assim, a análise do eventual excesso de execução ou inclusão indevida de parcelas pretéritas no rito da prisão civil deve ser feita pelo juízo de origem, observando-se rigorosamente os limites estabelecidos no art. 528, §7o, do CPC e na Súmula 309 do STJ.

b) Da regularização documental:

Ademais, quanto à alegação de obscuridade do título executivo, verifica-se que a sentença homologatória do divórcio (processo n
.
0001647-27.2014.8.11.0044 - Código 55855) fixou alimentos de 1
salário mínimo
, sem especificar se destinados à ex-cônjuge ou aos filhos menores.

É recomendável que a parte exequente junte cópia completa dos autos de divórcio para esclarecer os beneficiários dos alimentos. Contudo, essa análise compete ao juízo de origem, que deverá verificar a higidez do título executivo após a citação pessoal do executado.

III.4 - Dos Honorários da Curadora Especial

Por fim, quanto ao pedido de expedição de certidão para cobrança de honorários em favor da curadora especial, o pleito não merece acolhimento neste momento processual.

Os honorários advocatícios do defensor nomeado são fixados ao final do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, uma vez que somente com a conclusão do feito é possível aferir a extensão e a complexidade do trabalho desenvolvido ao longo de toda a tramitação processual.

Ademais, o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios são devidos na sentença, no acórdão ou na decisão que extinguir o processo, reforçando a inadequação do arbitramento em momento anterior à conclusão do feito.

Assim, o pedido de expedição de certidão para cobrança de honorários deve ser indeferido neste momento, sem prejuízo de sua fixação por ocasião da prolação da sentença pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
e
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar:

(i)

que seja
expedi
do
mandado de citação pessoal do Agravante no
novo
endereço informado pela Exequente;

(
ii
) a
manutenção da suspensão de expedição de qualquer mandado de prisão civil até que seja realizada a citação pessoal do executado no novo endereço informado pela exequente e, em caso de ser infrutífera, o juízo de origem poderá dar o devido prosseguimento na ação;

(
iii
) q
ue o juízo de origem intime a parte exequente para juntar cópia integral dos autos de divórcio (processo n
.
0001647-27.2014.8.11.0044), esclarecendo os beneficiários dos alimentos;

(
iv
)

q
ue o juízo de origem proceda à discriminação e separação dos débitos alimentares, distinguindo as parcelas passíveis de cobrança pelo rito da prisão civil (três prestações anteriores ao ajuizamento e as vencidas no curso do processo) daquelas que devem ser cobradas exclusivamente pelo rito da penhora (parcelas pretéritas)
.

Além disso, indefiro

o
pedido de arbitramento de honorários da curadora especial neste momento processual, sem prejuízo de sua fixação por ocasião da prolação da sentença pelo juízo de origem, oportunidade em que será possível avaliar integralmente o trabalho realizado.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante.

Comunique-se ao juízo de origem com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026